Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0749659-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: AGENOR FERNANDO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que a Agravante não é beneficiária de gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a Agravante para comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora